Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução dos alimentos, fixados pelo Juízo de origem, para o montante correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos oriundos exclusivamente dos vínculos mantidos pelo recorrente no serviço público ou, subsidiariamente, para o montante mensal dos alimentos fixados no valor correspondente a 3 (três) salários mínimos.
2. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos configura desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil.
3. A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, não pode ser admitida, isoladamente, como circunstância que possa justificar a redução do montante da obrigação alimentar. No entanto, essa peculiaridade deve ser examinada para efeito da fixação dos alimentos, para que não ocorram eventuais excessos.
4. O princípio da paternidade responsável demanda reflexão sobre as consequências da constituição de nova família, de modo a não comprometer o cumprimento das obrigações já assumidas em relação aos filhos anteriormente havidos.
5. Em relação à capacidade contributiva do réu, verifica-se que é servidor público e acumula 3 (três) cargos na administração pública, além de exercer atividade remunerada como professor autônomo, bem como de auferir rendimentos provenientes de consultorias remuneradas.
6. Nesse contexto, os alimentos devem alcançar todas as fontes regulares de renda do alimentante, inclusive as oriundas da atividade autônoma desenvolvida, não se sustentando a pretensão de exclusão desses montantes da base de cálculo.
7. O acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação mensal de alimentos fixado anteriormente no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos mensais do genitor.8. Recurso conhecido e desprovido.